Tribunal: TJMT
Processo: 0000710-83.2014.8.11.0022
Classe: Cível
Órgão julgador: PATRICIA CENI DOS SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-01-13
Data de publicação: 2020-01-13

Ementa:
Recurso Inominado no:
0000710-83.2014.8.11.0022 - AP - PJE
Origem:
Vara Única da Comarca de Pedra Preta
Recorrente (s):
Município de Pedra Preta/MT
Recorrido (a):
Imídio Rodrigues de Oliveira
Juíza Relatora:
Dra. Patrícia Ceni
Vistos, etc.
Trata-se de Ação Reivindicatória de Adicional de Tempo de Serviço e Progressão Funcional de Tempo de Serviço e Progressão Funcional com Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela.
Nota-se que fora encartada petição no Id. 3996845, pela parte Autora no processo principal, no qual informa que o valor total discutido da causa excede o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública à época dos fatos (valor de R$ 51.632,04), veja-se:
Assim, em que pese a possibilidade de processamento e julgamento perante o Juizado da Fazenda Pública acerca do tema, tem-se que o valor da causa ultrapassou o teto de alçada, qual seja, 60 (sessenta) salário mínimos.
É clarividente que os presentes autos não correspondem às determinações elucidadas no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR n. 85560/2016 –, posto que o valor do proveito econômico perquirido é superior ao teto.
Desta feita, com a máxima vênia, proceda-se a devolução do presente feito, para análise do Douto Relator no e.TJMT, pelos motivos expostos.
Retire-se de pauta.
Cumpra-se, com urgência.
Dra. Patrícia Ceni
Juíza de Direito - Relatora